Tribunal: TCU
Processo: 011.781/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5281/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, ressalvando-se que as inconsistências identificadas na versão submetida ao exame deste Tribunal não mais subsistem nos contracheques atuais do interessado, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.781/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessado: Milton Argemiro Coelho Correa (XXX.193.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.